Tribunal: TJMT
Processo: 1001169-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001169-27.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ADRIANO SALES - CPF: 348.633.621-53 (EMBARGANTE), VALERIANO FRANCISCO DE SALES - CPF: 290.784.741-49 (EMBARGADO), INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.900.555/0001-76 (EMBARGADO), SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.748.311/0001-00 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO).

E M E N T A

EMBARGANTE
- ADRIANO SALES

Representante(s):
DR(A). FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB MT6740-O

EMBARGADO
- VALERIANO FRANCISCO DE SALES

Representante(s):
DR(A). ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB MT7504-O

EMBARGADO
- INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA

Representante(s):
DR(A). ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB MT7504-O

EMBARGADO
- SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP

Representante(s):
DR(A). ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB MT7504-O

Interessados:
AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO) DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO)

GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO

– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – OMISSÃO RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DE OUTRO DESEMBARGADOR – ALEGAÇÃO APÓS O RESULTADO DESFAVORÁVEL AO EMBARGANTE – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DESCABIMENTO – PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS – MOMENTO PRECLUSO -
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
.

Devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração para reconhecer a omissão.

No entanto, quando a nulidade aventada pelo embargante consistente em prevenção de outro desembargador somente foi arguida após o resultado desfavorável à sua pretensão, rejeita-se a nulidade por se tratar de “nulidade de algibeira”, mormente se decorrido o primeiro momento em que lhe competia falar nos autos, encontrando-se a matéria preclusa.-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001169
-27.2020.811.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO SALES
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno.

O Embargante sustentou que há omissão e contradição na decisão recorrida, eis que não foram observadas as provas colacionadas aos autos em relação à justiça gratuita.

Alegou que não foram apresentados os fundamentos que validaram a redistribuição por prevenção.

Sustentou, ainda, que somente efetuou o recolhimento do preparo em cumprimento
à ordem da Relatora, que fixou prazo para o ato.

Sob esses argumentos, pleiteou a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados.

Em 03/07/2020, estes Embargos de Declaração foram rejeitados pela
Segunda Câmara (ID 49001453).

Inconformado, o Embargante interpôs Recurso Especial, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 72902499), sendo determinado a esta Corte Estadual o pronunciamento sobre a matéria debatida nos autos (justiça gratuita e prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2021.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

EMBARGANTE
- ADRIANO SALES

Representante(s):
DR(A). FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB MT6740-O

EMBARGADO
- VALERIANO FRANCISCO DE SALES

Representante(s):
DR(A). ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB MT7504-O

EMBARGADO
- INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA

Representante(s):
DR(A). ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB MT7504-O

EMBARGADO
- SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP

Representante(s):
DR(A). ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB MT7504-O

Interessados:
AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO) DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO)

GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO)

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO

– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO – OMISSÃO RECONHECIDA – ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DE OUTRO DESEMBARGADOR – ALEGAÇÃO APÓS O RESULTADO DESFAVORÁVEL AO EMBARGANTE – NULIDADE DE ALGIBEIRA – DESCABIMENTO – PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS – MOMENTO PRECLUSO -
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
.

Devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração para reconhecer a omissão.

No entanto, quando a nulidade aventada pelo embargante consistente em prevenção de outro desembargador somente foi arguida após o resultado desfavorável à sua pretensão, rejeita-se a nulidade por se tratar de “nulidade de algibeira”, mormente se decorrido o primeiro momento em que lhe competia falar nos autos, encontrando-se a matéria preclusa.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ADRIANO SALES
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno.

O Embargante sustentou que há omissão e contradição na decisão recorrida, eis que não foram observadas as provas colacionadas aos autos em relação à justiça gratuita.

Alegou que não foram apresentados os fundamentos que validaram a redistribuição por prevenção.

Sustentou, ainda, que somente efetuou o recolhimento do preparo em cumprimento à ordem da Relatora, que fixou prazo para o ato.

Sob esses argumentos, pleiteou a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que sejam sanados os vícios suscitados.

Em 03/07/2020, estes Embargos de Declaração foram rejeitados pela Segunda Câmara (ID 49001453).

Inconformado, o Embargante interpôs Recurso Especial, o qual foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 72902499), sendo determinado a esta Corte Estadual o pronunciamento sobre a matéria debatida nos autos (justiça gratuita e prevenção do Des. Sebastião Barbosa de Farias).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

(AGUARDA A LIBERAÇÃO DO VOTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço vênia à eminente relatora, porque no caso em análise o primeiro momento que lhe cabia falar nos autos foi quando compareceu perante a Desembargadora Clarice Claudino da Silva e requereu os benefícios da gratuidade da justiça, momento em que nada mencionou sobre a prevenção do Desembargador Sebastião Barbosa de Farias.

Após a Desembargadora Clarice Claudino da Silva proferir decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça em favor do ora recorrente, é que este aviou embargos de declaração com a tese de prevenção do Desembargador Sebastião Barbosa de Farias.

Data vênia ao voto da eminente relatora, mas se o recorrente não exerceu seu suposto direito na primeira oportunidade que lhe cabia falar aos autos, não cabe após o indeferimento do pleito de justiça gratuita, trazer essa tese.

Portanto, ainda que não tivesse sido apreciada, reconheço a omissão, porém mantenho o voto proferido por esta Câmara no agravo interno, porque se tratou de nulidade de algibeira, pois o embargante trouxe a tese após o indeferimento da justiça gratuita.

Ainda que tivesse havido omissão no acórdão embargado, nos aclaratórios os acolho parcialmente, porém sem alterar o resultado do julgamento, apenas para reconhecer a omissão. No julgamento da referida omissão, qual seja, da prevenção, o embargante deveria tê-lo feito na primeira oportunidade, mas não o fez, portanto precluso o seu direito.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço vênia à eminente relatora, e alinho-me ao voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, em razão de três aspectos. Primeiro, em razão da preclusão; segundo, porque se trata de competência relativa e terceiro, feito julgado não gera prevenção, pois exaurido o ofício jurisdicional.

É como voto.

EM 07 DE ABRIL-DE 2021:

POR MAIORIA, RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO EM PARTE, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO).

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Embargos de Declaração interposto
por
ADRIANO SALES
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno.

Ressai dos autos que o Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Cautelar Inominada para Exclusão de Sócio
n.o 1005404-33.2017.8.11.0003,
determinou o desentranhamento da Contestação/Manifestação de ID. 19115009/19115015, eis que intempestiva.

Ao interpor o Recurso, o Recorrente não efetuou o pagamento do preparo e requereu a concessão dos benefícios da Justiça gratuita.

Quando da análise do pedido, verifiquei que o Embargante dispõe de vultoso patrimônio consistente em participações societárias no total de R$ 26.807.500,00 (vinte e seis milhões oitocentos e sete mil e quinhentos reais), bem como recebe
pro-labore
na quantia de R$ 2.570,00 (dois mil quinhentos e setenta reais), razão pela qual indeferi o pedido de assistência gratuita.

Desta decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração, argumentando que o Des. Sebastião Barbosa de Farias está prevento para análise do recurso, eis que a ele foi distribuído anteriormente o Agravo de Instrumento n.o 1013230-22.2017.8.11.0000.

Sustentou, ainda, que havia omissão na decisão objurgada, eis que o Embargante não tem qualquer acesso e/ou disposição sobre o patrimônio que se encontra em seu nome, bem como está desempregado e sobrevive de trabalhos eventuais, ou seja, não possui sequer renda para sustento próprio e de sua família.

Ao analisar os autos, rejeitei os Aclaratórios, eis que não identifiquei na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022 do CPC.

Inconformado, o Embargante interpôs recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
e, por conseguinte, fosse reconhecida a incompetência desta Relatora, bem como concedida a gratuidade.

Inobstante as razões do Agravante, ora Recorrente, o recurso de Agravo Interno foi desprovido.

Insatisfeito com o resultado do julgamento, o Embargante
ADRIANO SALES
apresentou novos embargos, nos quais alegou que o
decisum
atacado é omisso e contraditório, eis que não foram observadas as provas colacionadas aos autos em relação à justiça gratuita.

Aduziu que não foram apresentados os fundamentos para manter a distribuição do recurso a esta Relatora
, e não basta dizer que o Desembargador Sebastião Barbosa de Farias não está prevento para evitar a redistribuição.

Sustenta, ainda, que apenas procedeu ao recolhimento do preparo, com suas últimas reservas financeiras, devido à
ordem da Relatora, que fixou prazo para o ato e ciente de que o Agravo Interno não tem efeito suspensivo.

Em 03/07/2020, estes Embargos de Declaração foram rejeitados, o que deu ensejo à interposição de Recurso Especial pelo Embargante.

O REsp foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo determinado a esta Corte Estadual o pronunciamento a respeito da justiça gratuita e prevenção do Des. Sebastião Barbosa Farias.

Pois bem. É cediço que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material na sentença ou acórdão.

Desse modo, sabe-se que a atribuição de efeitos infringentes ao Recurso é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual vício justifique a consequente alteração do julgado embargado.

In casu,
o aresto embargado efetivamente deixou de apreciar as teses expostas pelo Embargante no que tange à prevenção do Des. Sebastião Barbosa Farias. Assim, o acórdão, de fato, mostra-se omisso.

Logo, passo à apreciação do argumento.

Dos documentos acostados ao caderno processual, observa-se que, anteriormente à interposição deste recurso de Agravo de Instrumento (29/01/2020), houve o manejo de outros dois agravos, (
1003377-86.2017.811.0000 em 10/04/2017 e 1013230-22.2017.811.0000 em 01/12/2017
), os quais são oriundos de processos conexos a esta lide (Tutela Provisória n.o 1006208-04.2017.8.11.0002 e Ação de Exigir Contas n.o 1001157-12.2017.8.11.0002), recursos esses que tramitaram perante a 1.a Câmara de Direito Privado, de Relatoria do Eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias.

Assim, considerando que o parágrafo único do artigo 930 do CPC, dispõe que o primeiro recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto
no mesmo processo ou em processo conexo,
este Agravo de Instrumento deve ser redistribuído ao Des. Sebastião Barbosa Farias, ao qual caberá analisar o pedido de justiça gratuita.

Após essas ponderações,
acolho os Embargos de Declaração
com efeito infringente, torno sem efeito a decisão de ID 31940992 e reconheço a incompetência desta Relatora para analisar este Agravo de Instrumento, devendo os autos serem redistribuídos ao Des. Sebastião Barbosa Farias.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

EMBARGANTE
- ADRIANO SALES

Representante(s):
DR(A). FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB MT6740-O

EMBARGADO
- VALERIANO FRANCISCO DE SALES

Representante(s):
DR(A). ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB MT7504-O

EMBARGADO
- INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA

Representante(s):
DR(A). ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB MT7504-O

EMBARGADO
- SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP

Representante(s):
DR(A). ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB MT7504-O

Interessados:
AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO) DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO)

GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço vênia à eminente relatora, porque no caso em análise o primeiro momento que lhe cabia falar nos autos foi quando compareceu perante a Desembargadora Clarice Claudino da Silva e requereu os benefícios da gratuidade da justiça, momento em que nada mencionou sobre a prevenção do Desembargador Sebastião Barbosa de Farias.

Após a Desembargadora Clarice Claudino da Silva proferir decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça em favor do ora recorrente, é que este aviou embargos de declaração com a tese de prevenção do Desembargador Sebastião Barbosa de Farias.

Data vênia ao voto da eminente relatora, mas se o recorrente não exerceu seu suposto direito na primeira oportunidade que lhe cabia falar aos autos, não cabe após o indeferimento do pleito de justiça gratuita, trazer essa tese.

Portanto, ainda que não tivesse sido apreciada, reconheço a omissão, porém mantenho o voto proferido por esta Câmara no agravo interno, porque se tratou de nulidade de algibeira, pois o embargante trouxe a tese após o indeferimento da justiça gratuita.

Ainda que tivesse havido omissão no acórdão embargado, nos aclaratórios os acolho parcialmente, porém sem alterar o resultado do julgamento, apenas para reconhecer a omissão. No julgamento da referida omissão, qual seja, da prevenção, o embargante deveria tê-lo feito na primeira oportunidade, mas não o fez, portanto precluso o seu direito.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

EMBARGANTE
- ADRIANO SALES

Representante(s):
DR(A). FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA OAB MT6740-O

EMBARGADO
- VALERIANO FRANCISCO DE SALES

Representante(s):
DR(A). ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB MT7504-O

EMBARGADO
- INBESP-INDUSTRIA E BENEFICIAMENTO DE SUB-PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA

Representante(s):
DR(A). ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB MT7504-O

EMBARGADO
- SSIL SOCIEDADE SALES INDUSTRIAL LTDA - EPP

Representante(s):
DR(A). ALAN VAGNER SCHMIDEL OAB MT7504-O

Interessados:
AURELIO MARCOS SALES - CPF: 535.129.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO) DORGIVAL SALES JUNIOR - CPF: 864.456.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO)

GLAUCIA SALES - CPF: 217.261.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Eminentes Pares:

Peço vênia à eminente relatora, porque no caso em análise o primeiro momento que lhe cabia falar nos autos foi quando compareceu perante a Desembargadora Clarice Claudino da Silva e requereu os benefícios da gratuidade da justiça, momento em que nada mencionou sobre a prevenção do Desembargador Sebastião Barbosa de Farias.

Após a Desembargadora Clarice Claudino da Silva proferir decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça em favor do ora recorrente, é que este aviou embargos de declaração com a tese de prevenção do Desembargador Sebastião Barbosa de Farias.

Data vênia ao voto da eminente relatora, mas se o recorrente não exerceu seu suposto direito na primeira oportunidade que lhe cabia falar aos autos, não cabe após o indeferimento do pleito de justiça gratuita, trazer essa tese.

Portanto, ainda que não tivesse sido apreciada, reconheço a omissão, porém mantenho o voto proferido por esta Câmara no agravo interno, porque se tratou de nulidade de algibeira, pois o embargante trouxe a tese após o indeferimento da justiça gratuita.

Ainda que tivesse havido omissão no acórdão embargado, nos aclaratórios os acolho parcialmente, porém sem alterar o resultado do julgamento, apenas para reconhecer a omissão. No julgamento da referida omissão, qual seja, da prevenção, o embargante deveria tê-lo feito na primeira oportunidade, mas não o fez, portanto precluso o seu direito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021